Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. NOVA PESQUISA DE ATIVOS. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.

2. No caso, transcorrido mais de 1 ano desde as últimas pesquisas realizadas, e não havendo notícia de bens aptos a satisfazerem o crédito, em consideração aos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da pesquisa de ativos em nome do devedor, junto ao SISBAJUD.

3. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo (modalidade “teimosinha”), principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização da pesquisa de ativos em nome do devedor.